Tribunal: STJ
Processo: 1000052-06.2020.8.26.0704
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2198955 - SP
(2025/0055677-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 168 E
N. 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, aplicando os óbices das Súmulas n. 168 e 315 do STJ.
2. A defesa alegou que a tese da "quebra da cadeia de custódia" foi enfrentada de
forma concisa pelo acórdão, que aplicou a Súmula n. 7 do STJ, e sustentou que os
pressupostos fáticos do
são distintos do caso concreto, devendo
REsp n. 2.015.598/PA
prevalecer a competência das Varas especializadas criadas pelo
da
art. 23
Lei n. 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atenderam os requisitos de admissibilidade, afastando a incidência das Súmulas n.
168 e 315 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
5. A aplicação da Súmula n. 168 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o
arts. 5o, 7o, 13 e 14; CP,
-A.
11.340/2006,
art. 217
Documento eletrônico VDA54946378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b3d30de7-6a65-4573-924b-212e837b400b

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
121.813/RJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
20/10/2020; EAREsp 2.099.532/RJ,
julgado em
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
26/10/2022; REsp n. 2.015.598/PA,
Seção, julgado em
DJEN de
6/2/2025,
13/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b3d30de7-6a65-4573-924b-212e837b400b

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2198955 - SP
(2025/0055677-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 168 E
N. 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, aplicando os óbices das Súmulas n. 168 e 315 do STJ.
2. A defesa alegou que a tese da "quebra da cadeia de custódia" foi enfrentada de
forma concisa pelo acórdão, que aplicou a Súmula n. 7 do STJ, e sustentou que os
pressupostos fáticos do
são distintos do caso concreto, devendo
REsp n. 2.015.598/PA
prevalecer a competência das Varas especializadas criadas pelo
da
art. 23
Lei n. 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
atenderam os requisitos de admissibilidade, afastando a incidência das Súmulas n.
168 e 315 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

5. A aplicação da Súmula n. 168 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
2.
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
A
aplicação da Súmula n. 168 do STJ é adequada, pois não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o
arts. 5o, 7o, 13 e 14; CP,
-A.
11.340/2006,
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
121.813/RJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
20/10/2020; EAREsp 2.099.532/RJ,
julgado em
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
26/10/2022; REsp n. 2.015.598/PA,
Seção, julgado em
DJEN de
6/2/2025,
13/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J A M F em face de decisão de
minha lavra de fls.
que indeferiu liminarmente os seus embargos de
1433/1438
divergência. Em síntese, a decisão agravada fez incidir os óbices das Súmulas n. 168
e 315, ambas desta Corte Superior.
No presente agravo, a defesa alega que a tese da "quebra da cadeia de
custódia" foi enfrentada de forma concisa pelo acórdão, embora tenha sido aplicada a
Súmula
Alega que os pressupostos fáticos que ensejaram a jurisprudência do
7/STJ.
referido
são diferentes do caso concreto do agravante, devendo
REsp n. 2.015.598/PA
prevalecer a competência das Varas especializadas criadas por força do
da
art. 23
Lei 13.431/2017.
Aponta que os embargos de divergência atenderam os requisitos de
admissibilidade, sendo inaplicáveis as Súmulas n.
e
168/STJ
315/STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada.
Quanto ao pleito referente à quebra da cadeia de custódia, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Mediante análise dos autos, verifica-
se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se alterar o
entendimento firmado pelo Tribunal de origem, em razão da incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Cita-se trecho do julgamento do acórdão embargado (fl. 1306):

"Conforme decidiu a instância antecedente, o pai da
vítima apresentou fotografias impressas nas quais estaria
registrada a aproximação do réu ao órgão genital dela. No
entanto, em que pesem às alegações da defesa, ressaltou
o Magistrado singular que as fotos foram juntadas ao
inquérito
policial
anteriormente
ao
advento
da
Lei n. 13.964/2019.
Ainda assim, as instâncias de origem consideraram
não haver indícios de adulteração nesse material, em
especial porque corroborado pelo restante do acervo
probatório, em especial os depoimentos das testemunhas
de acusação ouvidas em Juízo. Destacaram que, ainda
que não houvesse o registro fotográfico, a condenação do
réu estaria amparada em outras fontes de prova
independentes.
Assim, a instância ordinária concluiu, de forma
amplamente fundamentada, que inexistem elementos
suficientes para infirmar integridade, autenticidade e
confiabilidade da prova colhida, não sendo demonstrada,
sequer minimamente, a manipulação ou adulteração dos
vestígios.
Nesse contexto, o exame da alegada quebra da
cadeia de custódia demandaria aprofundado revolvimento
do espectro fático-probatório do autos, o que é inviável
conforme o enunciado da
"
Súmula n. 7/STJ.

Assim, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ provocou o não
conhecimento do recurso especial, razão pela qual, por analogia, aplicável o teor da
Súmula n. 315 do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
.
instrumento que não admite recurso especial"
A corroborar, precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA N. 315 DO
STJ. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ASSEMELHADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ
como solução jurídica no acórdão embargado denota o
não conhecimento do recurso especial, razão pela
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

qual, por analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
[...]
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.787.036/RJ,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede a
apreciação do mérito do recurso especial, inviabilizando a interposição de embargos de
divergência, conforme a Súmula 315 do STJ.
[...]
(AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.713.290/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
11/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO
DE IMPROBIDADE.
I, DA
ART. 11,
LEI N. 8.429/1992.
DOLO GENÉRICO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 315
DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS.
TESE N.
LEI N. 14.230/2021.
1.199 (STF). RETORNO DOS AUTOS À SEGUNDA
TURMA DO STJ.
1. Efetivamente, na linha da jurisprudência desta
Corte Superior, não há como afastar a incidência da
Súmula n. 315 do STJ quando aplicado no acórdão
embargado, diante do caso concreto, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, buscando os embargantes
simplesmente
demonstrar
que
não
haveria
necessidade de reexame de provas.
[...]
(AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.673.268/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
13/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DO RECURSO ESPECIAL
NO
PONTO
ALEGADO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, nos pontos
suscitados nos embargos de divergência, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede, a
teor do enunciado contido na Súmula n. 315 também
desta Corte, a oposição de embargos de divergência
para discutir o mérito do próprio especial.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator Ministro
EREsp n. 2.062.232/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
22/11/2023,
13/12/2023.
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

No que tange à incompetência alegada, o acórdão embargado encontra-se em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que é
firme no sentido de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar,
prevalecendo quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos,
como o da Criança e do Adolescente.
A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
VÍTIMA
MULHER.
LEI
MARIA
DA
PENHA.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso representativo de controvérsia.
Atendimento ao disposto no
e seguintes
art. 1.036
do Código de Processo Civil e da Resolução
do
8/2008
STJ.
2. Recurso especial interposto pelo Ministério
Público do Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Pará, que declarou a competência da Vara do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de
para julgar crimes de estupro de
Santarém/PA
vulnerável cometidos contra três filhas menores do
investigado.
3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a
violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar
contra as vítimas do sexo feminino atrai a aplicação da Lei
Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.
II. Questão em discussão
4. Delimitação da controvérsia: a idade da
vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a
competência da vara especializada para processar os
crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança
ou adolescente, no contexto de violência doméstica e
familiar.
5. Tese: o gênero feminino, independentemente de
ser a vítima criança ou adolescente, é condição única e
suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei n. 11.430/2006
(Lei Maria da Penha) nos casos de violência doméstica e
familiar praticada contra a mulher.
6. A questão em discussão consiste em saber se a
condição de gênero feminino, independentemente de ser a
vítima criança ou adolescente, é suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos de
violência doméstica e familiar, afastando a incidência do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Razões de decidir
7. A interpretação literal do
da Lei Maria
art. 13
da Penha indica a prevalência de suas disposições
quando em conflito com estatutos específicos, como o
da Criança e do Adolescente.
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é
preponderante sobre a vulnerabilidade etária, sendo
desnecessária
a
demonstração
específica
da
subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da
Penha.
9. A violência de gênero é configurada pela
condição de mulher da vítima, independentemente de
sua idade, quando a violência ocorre no âmbito
doméstico ou familiar.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condição de gênero
feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei
Maria da Penha em casos de violência doméstica e
familiar, prevalecendo sobre a questão etária.
2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas
disposições conflitarem com as de estatutos específicos,
como o da Criança e do Adolescente."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006,
arts. 5o, 7o, 13 e 14; CP,
-A. Jurisprudência
art. 217
relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogério
121.813/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EAREsp 2.099.532/RJ,
Terceira Seção, julgado em 26/10/2022.
(
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.015.598/PA,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/2/2025,
)
13/2/2025.

Ressalta-se que o referido entendimento foi proferido sob o rito dos recursos
repetitivos (TEMA 1186). Desse modo, correta a aplicação da Súmula n. 168 desta
Corte, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência
.
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54946382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: f3112085-0c15-431f-84d5-a4f2fa149562

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0055677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.198.955 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007347520208260704 10000520620208260704 15000403220208260704
15308863920198260228 7347520208260704
734752020826070415000403220208260704
EM MESA
JULGADO: 11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Fábio Tofic Simantob sustentou oralmente pela parte Agravante: J A M F.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155281<054=0650@
2025/0055677-2 - EREsp 2198955 Petição : 2026/0005271-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54073941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:40:44
Código de Controle do Documento: A479FBF8-A517-448A-A0CE-540E82E3B37F

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2198955 - SP
(2025/0055677-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por J A M F contra a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Nas razões, a parte agravante alega que houve exame de mérito pela Sexta
Turma quanto à tese de quebra da cadeia de custódia da prova fotográfica, de modo
que não incide a
citando, como parâmetro, que a súmula somente se
Súmula 315/STJ,
aplica quando o acórdão embargado se limita a óbices de admissibilidade, e não
quando há efetiva apreciação material da controvérsia.
Sustenta, nesse ponto, que a decisão embargada rechaçou a nulidade da
prova por dois fundamentos meritórios – ausência de indicação de adulteração dos
vestígios e preclusão quanto ao requerimento de perícia no celular da vítima –, o que
afasta a aplicação analógica da

Súmula 315/STJ.
Argumenta que não incide o Enunciado n. 168 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça porque o precedente indicado na decisão agravada (
tratou de conflito entre ara especializada e vara comum, ao
REsp n. 2.015.598/PA)
passo que, no caso, discute-se conflito entre varas especializadas, devendo
prevalecer, à luz do
da
e do
a
art. 23
Lei n. 13.431/2017
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
competência da vara especializada em crimes contra criança e adolescente, já
existente na comarca de São Paulo desde 2015.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o processamento dos
embargos de divergência, para, ao final, ser reconhecida a incompetência absoluta do
Juízo de origem, com anulação do feito
, ou, subsidiariamente, a ilicitude da
ab initio
prova fotográfica e a anulação dos atos que dela se utilizam.
Em seu voto, o eminente Relator manteve a decisão agravada.
No tocante à tese de quebra de cadeia de custódia da prova, firmou que o
acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se alterar o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, em razão da incidência do óbice da Súmula 7 do STJ,
circunstância suficiente para atrair a incidência da Súmula 315/STJ.
No que se refere à tese de incompetência, concluiu que o acórdão
embargado
em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior
se encontra
Tribunal de Justiça, no sentido de que a condição de gênero feminino é suficiente para
atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e
familiar, prevalecendo quando suas disposições conflitarem com as de estatutos
específicos, como o da Criança e do Adolescente.
Pedi vista para examinar mais detalhadamente o recurso. E, após examinar
a insurgência, entendo que os embargos de divergência efetivamente não comportam
conhecimento.
A tese de quebra de cadeia de custódia da prova foi assim decidida no
acórdão embargado (fl. 1.306 – grifo nosso):
[...]
Conforme decidiu a instância antecedente, o pai da vítima apresentou
fotografias impressas nas quais estaria registrada a aproximação do réu ao órgão
genital dela. No entanto, em que pesem às alegações da defesa, ressaltou o
Magistrado singular que as fotos foram juntadas ao inquérito policial anteriormente
ao advento da Lei n. 13.964/2019.
Ainda assim, as instâncias de origem consideraram não haver indícios
de adulteração nesse material, em especial porque corroborado pelo restante
do acervo probatório, em especial os depoimentos das testemunhas de
acusação ouvidas em Juízo. Destacaram que, ainda que não houvesse o
registro fotográfico, a condenação do réu estaria amparada em outras fontes
de prova independentes.
Assim, a instância ordinária concluiu, de forma amplamente fundamentada,
que inexistem elementos suficientes para infirmar integridade, autenticidade e
confiabilidade da prova colhida, não sendo demonstrada, sequer minimamente, a
manipulação ou adulteração dos vestígios.
Nesse contexto, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia
demandaria aprofundado revolvimento do espectro fático-probatório dos
autos, o que é inviável conforme o enunciado da Súmula n. 7/STJ.

De qualquer forma, do que estabeleceu o acórdão hostilizado, não exsurge
ilegalidade manifesta, pois o recorrente nem sequer apontou em que teria
consistido a adulteração ou a contaminação da prova, o que tampouco foi
mencionado pelo Tribunal de origem.
Ademais, digno de nota que o pedido de realização de perícia no telefone
celular da vítima não foi requerido oportunamente pela defesa, acarretando em
preclusão (e-STJ fl. 955).
[...]
Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o aresto combatido
firmou que as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de indícios de
e que,
adulteração da prova tida como objeto de quebra de cadeia de custódia
ainda que não houvesse o registro fotográfico, a condenação do réu estaria
(fl. 1.306 – grifo nosso).
amparada em outras fontes de prova independentes
Com bases nessas premissas, assentou que o exame da tese recursal
demandaria aprofundado revolvimento do espectro fático-probatório dos autos, o que é
(fl. 1.306).
inviável conforme o enunciado da Súmula n. 7/STJ
Nesse cenário, não há dúvida de que a insurgência encontra óbice na
Súmula 315/STJ.
No que se refere à tese de incompetência, melhor sorte não assiste ao
agravante.
Nesse tópico, o acórdão embargado está calcado em
(
dois fundamentos
) – (fls.
– grifo nosso):
autônomos e independentes
1.294/1.295
[...]
Em primeiro lugar, importante mencionar que o recurso especial se revela
deficiente quanto à fundamentação, visto que o dispositivo invocado (art. 315, § 2o,
inciso VI, do CPP) não contém comando normativo suficiente para embasar a tese
recursal e reformar os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual se fez
mister a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando
sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais. Ressalte-
se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu
caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
" (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
expressamente
DJe de
.
10/5/2023)
De qualquer forma, a Corte estadual afastou a arguição de incompetência do
Juizado especializado em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica,
para julgar o delito de estupro de vulnerável cometido pelo avô contra a vítima de 9
anos de idade na época dos fatos (sexo feminino). Para tanto, considerou os "[e]
lementos que indicam motivação de gênero no cometimento do crime no âmbito de
[...]
relação familiar e doméstica, e em razão da vulnerabilidade da vítima.
o fato

praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do
" (e-STJ fl. 896).
convívio da vítima enquanto neta do réu
Quanto ao tema, a Corte Especial já consignou que "o Superior Tribunal de
Justiça entende ser
pela
presumida
Lei n. 11.340/2006 a hipossuficiência e a
. É
vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar
desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para
que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização
social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no
" (AgRg na MPUMP n.
gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
6/DF,
18/5/2022,
de
grifei).
20/5/2022,
Destaco, por oportuno, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento conjunto do HC n.
e do
728.173/RJ
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
pacificou o entendimento quanto à interpretação dada ao
da
art. 23
assentando o posicionamento de que,
Lei n. 13.431/2017,
"a partir da entrada em
vigor da
estabeleceu-se que
Lei n 13.431/2017,
as ações penais que apurem
devem tramitar

crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes
nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação
das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em
violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade,
do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o
.
parágrafo único do mesmo artigo Assim, somente nas comarcas em que não
houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou
de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara
juizados/varas
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
criminal comum" EAREsp n. 2.099.532/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
grifei).
26/10/2022,
30/11/2022,
Dessarte, o acórdão objurgado está em consonância com esse entendimento
e a competência para julgar a ação penal, de fato, "é da vara à qual foi distribuído
originalmente, ou seja, Vara Reg. Oeste de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher do
Foro Regional XV Butantã, Comarca de São Paulo" (e-STJ fls.
).
907/908
[...]
No caso, o primeiro fundamento – deficiência na fundamentação do recurso
especial, ante a ausência de comando normativo suficiente no dispositivo indicado
como violado (
–, enquanto óbice consignado para o exame da
Súmula 284/STF)
insurgência, revela-se suficiente para atrair a incidência da Súmula 315/STJ.
Ainda que fosse possível superá-lo, é certo que não há diviso dissídio
jurisprudencial quanto ao segundo fundamento.
Colhe-se do acórdão embargado o seguinte (fls.
– grifo nosso):
1.298/1.299
[...]
Em remate, acerca do argumento de que, "[n]a Comarca de São Paulo,
"
contudo, a Vara do SANCTVS – especializada na matéria – existe desde 2015
(e-STJ fl. 1.038), vale destacar que o ato normativo invocado pelo agravante
expressamente exclui a situação dos autos do âmbito de sua abrangência
(por se tratar de vítima do sexo feminino em âmbito de violência doméstica e
familiar).
Com efeito, sobre o Provimento CSM n.
do Tribunal de Justiça do
2.236/2015
Estado de São Paulo (e-STJ fls.
), para "[c]
1.104/1.105
riar o Setor de Atendimento
de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de
Tráfico Interno de Pessoas – SANCTVS, vinculado à 16a Vara Criminal Central da
", ressalto que
Comarca da Capital, a qual caberá sua Corregedoria Permanente
esse documento ressalva expressamente que se manteve "inalterada a
"
competência da Vara da Violência Doméstica Central da Comarca da Capital
(art. 8o, e-STJ fl. 1.106), "CONSIDERANDO que as crianças e adolescentes do

sexo masculino vítimas de violência doméstica não são protegidos na esfera
" (e-STJ fl. 1.105, grifei).
criminal pela Lei Maria da Penha
Nesse sentido, inclusive, foi prolatada a decisão pela Magistrada singular nos
autos da Exceção de Incompetência n. 0000734-75.2020.8.26.0704, referida no
acórdão ora recorrido, cujos fundamentos foram extraídos de consulta ao sistema
de informações processuais na plataforma "jus.br":

É mister a improcedência do pedido. Senão, vejamos. Roga o artigo
5o, inciso II, da
– Lei Maria da Penha – que resta
Lei no 11.340/2006
configurada a violência de doméstica e familiar contra a mulher quando
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde
que cometida no âmbito da família, compreendida esta como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, não sendo necessária
a coabitação entre os familiares. No caso em tela, o suposto agressor J. é
avô da vítima D.; razão pela qual a prática em tese de estupro de vulnerável
enquadra-se, perfeitamente, como perpetrada no âmbito das relações
domésticas e familiares, conforme artigo legal supracitado. Ressalte-se que,
diferente do alegado pelo réu, o artigo 5o não traz somente a hipótese de
relação íntima de afeto (inciso III) para configuração da violência doméstica
e familiar contra a mulher, mas também de âmbito da unidade doméstica e
de âmbito da família (incisos I e II, respectivamente). Nesse sentido é a
jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o
sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a
mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde
que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de
afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação." Dessa maneira,
configurado o ambiente doméstico e familiar entre as partes, resta
inafastável a incidência da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a
competência da presente Vara Especializada, a qual detém competência
absoluta em razão da matéria. Não suficiente, como bem ressaltou o órgão
ministerial, o C. STJ publicou na edição no 41 da sua Jurisprudência em
Teses, em seu item 6, que "a vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade
da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na
". Assim, não procede a simples alegação de que a
Lei n. 11.340/2006
relação entre as partes não apresenta quaisquer aspectos de vulnerabilidade
e subordinação. Frise-se, ainda, que a vítima D. é infante, o que a deixa em
situação de ainda maior vulnerabilidade, e, mesmo assim, em tese, sofreu
abusos sexuais de seu próprio avô. Ademais, analisando os autos, verifica-
se que a vítima tem um irmão de idade próxima (11 anos) e, ao que tudo
indica, ele nunca sofreu qualquer tipo de abuso sexual por parte do avô –
inclusive, na data dos fatos, o abuso ocorreu após o irmão ter deixado o
recinto em que estava junto com a vítima e o réu –, o que reforça ainda mais
a tese de que os abusos ocorreram em razão do gênero da vítima, e não
meramente em razão da sua tenra idade. Por fim, mas não menos
importante, faz-se mister ressaltar que o artigo 8o, § 2o, da Resolução no
do TJSP, estabelece que, mesmo com a criação do SANCTVS,
780/2017
a competência das Varas de Violência Doméstica permanecerá
inalterada; razão pela qual não há alteração de competência com a
criação de Vara especializada para infantes quando o crime, mesmo
cometido contra menor, se dá no contexto de violência doméstica e
familiar contra vítima mulher, visto que mais especial (contra vítima
Ante o
criança do gênero feminino, no contexto doméstico familiar).
exposto, INDEFIRO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Procedam-se às
comunicações e anotações necessárias e, após, ao arquivo. Custas nos
termos da lei. Intime-se. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA,
COMO MANDADO
OFÍCIO. Cumpra-se na forma e sob as penas da
E/OU
Lei. São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
[...]

Com efeito, da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o acórdão
embargado consignou que o ato normativo invocado pelo agravante
expressamente exclui a situação dos autos do âmbito de sua abrangência (por se
–
tratar de vítima do sexo feminino em âmbito de violência doméstica e familiar)
(fl. 1.298 – grifo nosso).
Circunstância fática que não se verificou no acórdão indicado como
paradigma (fls.
), razão pela qual
1.387/1.412
não vislumbro identidade nem
, o que afasta a existência de dissídio
similitude fática entre os acórdãos cotejados
passível de equacionamento pela via dos embargos de divergência:
[...]
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
.
dissidentes tratam de situações fáticas diversas
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.520.023/MG,
Turma, julgado em
DJe
- grifo nosso).
24/6/2024,
27/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0055677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.198.955 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007347520208260704 10000520620208260704 15000403220208260704
15308863920198260228 7347520208260704
734752020826070415000403220208260704
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A M F
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, a TERCEIRA SEÇÃO, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155281<054=0650@
2025/0055677-2 - EREsp 2198955 Petição : 2026/0005271-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54908720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:11
Código de Controle do Documento: 3A0BC3E9-F10E-423C-BB6F-74CEA12A2323